Tribunal: TJMT
Processo: 1037846-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037846-42.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESMERALDA MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 15.584.546/0001-04 (EMBARGANTE), MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA - CPF: 836.363.071-34 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), PAULEZANA ROCHA DA SILVA E SILVA - CPF: 024.959.921-02 (EMBARGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução de título extrajudicial fundada em contratos particulares de compra e venda com reserva de domínio de móveis planejados, por ausência de exigibilidade decorrente da falta de estipulação de data de vencimento das obrigações.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto ao regime jurídico do título sem termo previsto no art. 397, parágrafo único, do Código Civil; (ii) analisar se houve omissão quanto à citação válida que teria constituído a devedora em mora; (iii) examinar se o acórdão deixou de enfrentar a certeza e liquidez dos contratos; (iv) avaliar se houve omissão quanto à inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de exigibilidade.

II.

Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de data de vencimento e suas consequências jurídicas, aplicando o art. 397 do Código Civil ao concluir pela ausência de demonstração de interpelação válida, não havendo omissão a ser sanada.
4. A citação válida pressupõe a existência de título executivo válido, não tendo o condão de sanar o vício originário da ausência de exigibilidade, requisito intrínseco ao título que deve estar presente no momento do ajuizamento da execução.

5. O acórdão distinguiu adequadamente os três requisitos do título executivo, reconhecendo a presença da certeza e liquidez, mas concluindo pela ausência de exigibilidade, não havendo omissão quanto a este ponto.

6. A ausência de exigibilidade do título constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da via processual utilizada pela parte, sendo adequada a exceção de pré-executividade.
7. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes não pode ser acolhida, pois os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com o instituto previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III.

Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a circunstância de o acórdão ter enfrentado expressamente a questão da ausência de data de vencimento e suas consequências jurídicas, ainda que a conclusão seja desfavorável à parte embargante. 2. A citação válida em processo executivo não supre o vício originário de ausência de exigibilidade do título, requisito que deve estar presente no momento do ajuizamento da execução. 3. A ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sendo adequada sua arguição por exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, 783, 784, III, 914, 1.022; CC, art. 397, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.712.903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/02/2018; STJ - AgInt no REsp: 1767869 ES 2018/0243151-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
ESMERALDA MÓVEIS PLANEJADOS LTDA
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência de exigibilidade.

A controvérsia origina-se de execução fundada em dois contratos particulares de compra e venda com reserva de domínio de móveis planejados (no 2920080822, de 11/09/2020, e no 0220121558, de 04/12/2020), firmados entre a embargante e
PAULEZANA ROCHA DA SILVA E SILVA
.

O acórdão embargado concluiu pela inexistência de título executivo válido, ao fundamento de que os contratos não estabeleciam data de vencimento das obrigações, comprometendo o requisito da exigibilidade previsto no art. 783 do CPC.

A embargante sustenta a ocorrência de:

a)
Omissão
quanto ao regime jurídico do título sem termo (à vista), previsto no art. 397, parágrafo único, do Código Civil;

b)
Omissão
quanto à citação válida ocorrida em 16/09/2024 (ID 328551399), que constituiria a devedora em mora, nos termos do art. 240 do CPC;

c)
Omissão/contradição
ao não enfrentar que os contratos contêm obrigação certa e líquida, sendo a exigibilidade implementada pelos atos de constituição em mora;

d)
Omissão
quanto à inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de exigibilidade com cognição ampla, matéria própria de embargos à execução.

Requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
, para reconhecer a exigibilidade do título e determinar o prosseguimento da execução.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 347491365), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
ESMERALDA MÓVEIS PLANEJADOS LTDA
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência de exigibilidade.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os argumentos apresentados pela embargante, verifico que não há as omissões apontadas, tampouco a alegada contradição, tratando-se, na verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes no julgado.

Da alegada omissão quanto ao art. 397, parágrafo único, do Código Civil

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual, não havendo termo, a mora depende de interpelação.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de data de vencimento e suas consequências jurídicas. Consignou-se textualmente:

"
A mora do devedor, nos termos do artigo 397 do Código Civil, constitui-se mediante interpelação judicial ou extrajudicial
, salvo nos casos em que a obrigação, positiva e líquida, tem termo certo. Não havendo termo certo estabelecido no contrato, a mora dependeria de interpelação, o que não foi demonstrado nos autos. (ID 342785880 - Pág. 6)"

Mais adiante, registrou-se:

"
A
ausência de data de vencimento das parcelas impede a verificação objetiva do momento a partir do qual a devedora está em mora
, comprometendo a exigibilidade do título e, consequentemente, sua aptidão para embasar uma execução
. (ID 342785880 - Pág. 7)"

Verifica-se que o acórdão não apenas mencionou o art. 397 do Código Civil, como também aplicou seu conteúdo normativo ao caso concreto, concluindo pela ausência de demonstração de interpelação válida.

A circunstância de a conclusão não ter sido favorável à embargante não configura omissão, mas sim resultado do exercício da atividade jurisdicional.

Portanto,
a alegação

não procede
.

Da alegada omissão quanto à citação válida em 16/09/2024

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que a citação válida, ocorrida em 16/09/2024 (ID 328551399), constituiria a devedora em mora, nos termos do art. 240 do CPC, tornando o crédito exigível.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o art. 240 do CPC estabelece os efeitos processuais da citação válida, entre os quais a indução de litispendência, a constituição do devedor em mora e a interrupção da prescrição. Todavia, tais efeitos pressupõem a existência de título executivo válido.

A questão central decidida no acórdão embargado não foi a ausência de constituição em mora, mas sim a
inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar a execução
, por ausência do requisito da exigibilidade.

O acórdão foi claro ao consignar:

"
O processo de execução, por sua natureza, prescinde de cognição exauriente, baseando-se na força executiva do título. Por essa razão, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar presentes no próprio título, não podendo ser inferidos de elementos externos ou de interpretações subjetivas
. (ID 342785880 - Pág. 6)"

A exigibilidade é requisito intrínseco ao título executivo (art. 783 do CPC), devendo estar presente no momento do ajuizamento da execução. Não se trata de elemento que possa ser suprido posteriormente pela citação.

A citação em processo executivo fundado em título inexigível não tem o condão de sanar o vício originário do título. Admitir o contrário seria subverter a lógica do processo de execução, que pressupõe título líquido, certo e exigível.

Portanto,
não há omissão a ser sanada, mas sim aplicação correta dos institutos processuais ao caso concreto
.

Da alegada omissão quanto à certeza e liquidez dos contratos

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer que os contratos contêm obrigação certa e líquida, sendo a exigibilidade implementada pelos atos de constituição em mora.

O acórdão embargado não questionou a certeza ou a liquidez dos contratos, mas sim a
exigibilidade
. Consignou-se expressamente:

"
No caso em análise, não há dúvida quanto à existência da obrigação, uma vez que os contratos foram firmados entre as partes, os móveis foram entregues e houve pagamento parcial. Contudo, a ausência de um termo certo para o cumprimento da obrigação impede a verificação objetiva do momento a partir do qual a devedora está em mora, comprometendo a exigibilidade do título. (ID 342785880 - Pág. 6)"

Verifica-se que o acórdão distinguiu adequadamente os três requisitos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), reconhecendo a presença dos dois primeiros, mas concluindo pela ausência do terceiro.

A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, sustentando que a exigibilidade poderia ser constituída posteriormente. Tal pretensão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assim,
a alegação não merece ser acolhida
.

Da alegada omissão quanto à inadequação da exceção de pré-executividade

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar o fato de que a executada não poderia discutir exigibilidade com cognição ampla por exceção de pré-executividade, sendo a via adequada os embargos à execução.

O acórdão embargado tratou expressamente da adequação da via processual eleita, consignando:

"
Cabe ressaltar que a extinção da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido não impede que a apelante busque a satisfação de seu crédito por meio de ação de conhecimento, na qual poderá produzir provas e demonstrar a existência, o valor e o vencimento da obrigação. (ID 342785880 - Pág. 7)"

Ademais, a questão da ausência de exigibilidade do título é matéria de
ordem pública
, cognoscível de ofício pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da via processual utilizada pela parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO PARA APRECIAR MATÉRIA QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO . 1.
As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória
. Precedentes do STJ. 2 . A defesa apresentada pela recorrente, embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido em Execução Fiscal, enquadra-se em questão que atinge o requisito da certeza da CDA, podendo ser conhecida caso não demande dilação probatória. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1712903 SP 2017/0161276-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Portanto, ainda que a executada tivesse apresentado embargos à execução em vez de exceção de pré-executividade, o resultado seria o mesmo, pois a ausência de título executivo válido impõe a extinção da execução.

A alegação
não se sustenta
.

Da inexistência de contradição

A embargante não aponta contradição específica no acórdão embargado. As alegações referem-se, em sua totalidade, a supostas omissões.

Da pretensão de efeitos infringentes

A embargante pretende a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para reformar o julgado e determinar o prosseguimento da execução.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Excepcionalmente, podem ter efeitos modificativos quando, ao sanar vício do julgado, alteram-se suas conclusões.

No caso concreto, como demonstrado, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, fundamentando adequadamente a conclusão pela ausência de título executivo válido.

A embargante pretende, em verdade, a
rediscussão do mérito
da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A pretensão
não pode ser acolhida
.

Do prequestionamento

A embargante requer pronunciamento expresso sobre os arts. 240, 384, 783, 784, III, 914 e 1.022 do CPC, bem como sobre o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, para fins de prequestionamento.

O acórdão embargado já se manifestou expressamente sobre os arts. 783, 784, III e 397 do Código Civil, aplicando-os ao caso concreto.

Quanto aos demais dispositivos, não há necessidade de menção expressa a todos os artigos invocados pela parte para que se considere prequestionada a matéria. Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada, ainda que sem citação expressa do dispositivo legal.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. 1. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 2 . In casu, o prazo prescricional a ser aplicado na presente ação regressiva acidentária, previsto no art. 120 da Lei 8.213/1991, foi devidamente prequestionado no aresto recorrido, porém em sentido contrário à jurisprudência desta Corte, de modo que houve violação ao art. 1o do Decreto n . 20.910/1932. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1767869 ES 2018/0243151-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Da natureza protelatória dos embargos

Os embargos não possuem caráter manifestamente protelatório, pois a embargante efetivamente aponta questões que entende omissas no acórdão, ainda que tais alegações não se sustentem.

Portanto, não há fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026